Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE PRECATORIOS. LEGITIMIDADE DA RECUSA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 406 do STJ pode a Fazenda Pública recusar a oferta de precatorios como garantia do Juízo uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro. Nesse sentido: REsp 133779/PR , julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e precedentes da Casa.
2. A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.